Tribunal: TJMT
Processo: 1019715-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019715-33.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: CLÁUDIA REGINA SAUVESUK;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Cláudia Regina Sauvesuk contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, manteve o bloqueio de valores penhorados em sua conta poupança.
Assegura que ilegal é a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos, razão pela qual “manifestou nos autos suscitando impenhorabilidade do valor bloqueado”. Todavia, o juízo manteve o bloqueio com fundamento “de que as movimentações da conta bancária poupança, lhes retira o caráter de ‘reserva’ do valor poupado”.
Assevera que, “não goza de boa condição financeira, não possui outros bens e tudo que poupou durante sua vida toda e mantinha regularmente depositado em caderneta de poupança foi alvo de bloqueio judicial.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação de todo o valor bloqueado em sua conta poupança.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Ao observar a movimentação da conta bancária, constata-se que a executada realiza diversas operações bancárias, como por exemplo, vários pagamentos, depósitos e compras a débito, tudo de forma cotidiana e corriqueiramente.
Diante desse contexto fático, conclui-se que a executada tratou a referida conta poupança como uma verdadeira conta corrente, desnaturando a característica primordial, qual seja, mantes reserva de capital com adição de juros.
Assim, a utilização contínua de conta poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, descaracteriza a sua natureza, não havendo que se falar, portanto, em impenhorabilidade do valor abaixo do limite de 40 (quarenta) salários e aplicações do artigo 833, X, do CPC.
[...]
Assim, como se pode observar, não há elementos jurídicos, seja de direito material ou processual que evidencie, nesse momento, os fundamentos suficientes para o deferimento do pedido da parte executada.
Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 47/48, e determino a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da penhora de valores nas contas da executada, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às providências. [...]. (Id. 57868969, fls. 2/3)
Na hipótese, cuida-se de bloqueio de valores depositados em conta poupança inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos.
Pois bem.
Não é a opção da aplicação que caracteriza a imprescindibilidade da verba disponível. O limite de até quarenta (40) salários mínimos é o que determina a condição de impenhorabilidade, pelo que não basta presumir má-fé, abuso ou fraude por parte do executado, é necessário comprovar.
Assim, “exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável” (STJ, Terceira Turma, RMS 52238/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2017).
[...] 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. [...]. (STJ, Segunda Turma, RESp no 1.666.893 PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017) [sem negrito no original].
[...] 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, RESp no 1.230.060 PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2014) [sem negrito no original]
Daí decorrente, não se mostra admissível, à primeira vista, a manutenção de bloqueio no valor total de R$ 17.191,09: dezessete mil cento e noventa e um reais e nove centavos, ao fundamento de que “a utilização contínua de conta poupança, demonstrado com várias movimentações corriqueiras, descaracteriza a sua natureza” (decisão agravada, Id. 57868969, fls. 2).
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar o desbloqueio do valor penhorado na conta poupança em nome da agravante.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator